Tribunal: STF
Processo: ARE 1587091
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Colégio GSA Ltda formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à constituição e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DE ISS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, DA CSLL, DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL EXPRESSA. TRIBUTAÇÃO NO REGIME DE LUCRO PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE DO RESP. N. 1.517.492/PR QUE SE REFERE ESPECIFICAMENTE AO BENEFÍCIO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

No apelo excepcional, alega violação aos arts. 146, III; e 153, III, da Constituição Federal. Assevera que é optante do regime de lucro presumido e que o Tribunal de origem negou o seu direito de excluir os valores dos benefícios fiscais do ISSQN da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, apesar de ser reconhecido tal direito aos optantes do lucro real. Postula a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da incidência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores oriundos de Benefícios Fiscais de ISS.
 
É o relatório do essencial. Decido.

2.  Ressalto, de início, que as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos artigos da Carta da República, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:

(...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)

De outra parte, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à recorrente, vez que o Colegiado de origem — a partir de interpretação da legislação infraconstitucional de regência e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir ausente previsão legal expressa que autorize a exclusão dos benefícios fiscais de ISS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e à COFINS.

Consignou, ainda, a impossibilidade de se estender de forma generalizada o entendimento do STJ, quanto aos créditos presumidos de ICMS, ao caso em análise. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

A Apelante pugna pela reforma da sentença, reconhecendo-se o direito ao recolhimento do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e à COFINS com a exclusão dos valores oriundos de Benefícios Fiscais de ISS, bem como o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 anos.
Com efeito, o lucro presumido é um regime tributário simplificado que utiliza como base de cálculo a presunção do lucro de uma empresa no período de avaliação com base na atividade da empresa. Registre-se que as baixas alíquotas estão entre as vantagens para a empresa que se adequa e opta por esse regime. 
Note-se que se o contribuinte faz a opção pela tributação na sistemática do lucro presumido, sabe o conceito de receita bruta adotado pela lei, se submetendo voluntariamente com as deduções e presunções próprias do sistema. Portanto, não pode optar pelo lucro presumido e exigir os benefícios da tributação pelo lucro real. 
É de se observar que, com o julgamento do Recurso Especial nº 1.517.492/PR, o Superior Tribunal de Justiça entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL por violação ao Pacto Federativo, tornando-se irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo/benefício fiscal como “subvenção para custeio”, “subvenção para investimento” ou “recomposição de custos”, já que o referido benefício/incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional previsto no art. 44, da Lei nº 4.506/64. 
Mesmo que a Apelante fosse tributada pelo lucro real, diante da ausência de autorização legal expressa, bem como da impossibilidade de estender de forma generalizada o entendimento do STJ, quanto aos créditos presumidos de ICMS, os benefícios fiscais de ISS não devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e à COFINS. Precedentes. 
Apelação desprovida.

Divergir das conclusões alcançadas na origem — quanto a ausência de previsão legal para excluir os benefícios fiscais de ISS da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da contribuição ao PIS e à COFINS — demandaria reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Lei n. 4.506/1964 e Código Tributário Nacional). Eventual afronta ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, circunstância que impede o enfrentamento do debate em sede recursal extraordinária. 

Acresce ressaltar que, em situação análoga, o Plenário ao analisar o RE 1.052.277, Tema n. 957/RG, aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à inclusão de crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:

A controvérsia relativa à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL não possui repercussão geral, tendo em vista sua natureza infraconstitucional. (RE 1.052.277, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 29 de agosto de 2017, Tema n. 957/RG)

Por fim, quanto ao ponto do Colegiado regional concluir pela inexistência de previsão legal apta para excluir os valores dos benefícios fiscais do ISSQN da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS, tal como postulado pela recorrente, rememoro entendimento do Supremo no sentido de não caber ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Confira-se:

[…] 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.
3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]
(RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)

[…] Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. […]
(AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4. Tratando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  
 
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente